Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-17.2014.8.11.0093
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000836-17.2014.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA PAZ PEREIRA - CPF: 663.762.972-34 (EMBARGANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (EMBARGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.079.210/0001-80 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.079.210/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARIA DA PAZ PEREIRA

EMBARGADA(S):

LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO C/C ALIMENTOS PROVISIONAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que diante do conjunto probatório, foi mantida a improcedência da ação, se não restou devidamente comprovada que a culpa pelo sinistro foi da parte da requerida, conforme informa o “Boletim de Acidente”, especialmente pela imagem do CROQUI confeccionado pela autoridade policial.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARIA DA PAZ PEREIRA

EMBARGADA(S):

LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

MARIA DA PAZ PEREIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 55498994), objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 54370951, proferido no
recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta a embargante a existência de contradição, obscuridade e erro no v. acórdão, sob o argumento de que não houve a correta análise das provas produzidas.

Aduz que a fotografia retira a fé pública do Boletim da PM, pois fez o ponto de impacto em local errado, o acidente foi próximo da mata na lateral, que fica de frente ao portão de onde saía a caminhonete e virou à direita.

Requer seja aperfeiçoada a decisão, com efeito infringente, prequestionando a matéria, bem como postula seja convertido em diligência para oficiar ao Hospital Regional de Sorriso, para trazer aos autos os prontuários de internação, que amparou a lavratura da causa morte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID nº 57258992, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MARIA DA PAZ PEREIRA

EMBARGADA(S):

LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que
diante do conjunto probatório, foi mantida a improcedência da ação, se não restou devidamente comprovada que a culpa pelo sinistro foi da parte da requerida, conforme informa o “Boletim de Acidente”, especialmente pela imagem do CROQUI confeccionado pela autoridade policial, o qual demonstra que o V-II/motocicleta (vítima) estava na contramão e consta da certidão de óbito que a causa da morte (tumor de pulmão) não possui relação com o acidente de trânsito.

Vejamos um trecho do voto:

“
[...] Do citado ‘Boletim de Acidente’ firmado pela autoridade policial, extrai-se a informação de que a vítima RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS teve fratura exposta da perna esquerda e corte na testa, bem como que ambos os motoristas estavam ‘indo reto em frente’.

A fotografia da vítima (ID nº 24776488) e declarações de ID nº 24776489 também confirmam que RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS sofreu acidente de trânsito em 18/06/2014 e teve a perna quebrada, bem como um corte na cabeça.

A certidão de óbito foi juntada pela parte autora, no ID nº 24776486, demonstrando que RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS faleceu em 04/07/2014, tendo como causa da morte ‘
a) asfixia mecânica, b) sufocação direta, c) sangramento em árvore respiratória e d) tumor de pulmão’
.

Ao sentenciar o feito, o d. magistrado singular assim fundamentou:

‘[...] Diante de toda a documentação juntada aos autos, os requeridos assistem razão; eis que estes documentos não foram aptos para demonstrar o nexo causal entre os danos causados pelo acidente e o resultado morte.

As Fichas hospitalares são antigas, sendo uma do ano de 2006 (fls. 39) e outra de 2010 (fls. 40), e as demais pertecem a Requerente. Assim
não há nos autos provas de que a morte do Sr. Raimundo se deu por complicações do acidente.

Ressalto ainda que na certidão de óbito é clara ao colocar como causa da morte ‘a) asfixia mecânica, b) sufocação direta, c) sangramento em árvore respiratória e d) tumor de pulmão’, ou seja,
todos os sintomas estão diretamente relacionados ao Tumor de Pulmão que o Sr. Raimundo possuía e não quanto ao acidente sofrido
. [...]’
(ID nº 24778529).

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.
[...]

No caso em tela, diante de todo o conjunto probatório, denota-se que a sentença de improcedência da ação deve ser mantida, pois não restou devidamente comprovada que a culpa pelo acidente de trânsito foi da parte da requerida, conforme informa o ‘Boletim de Acidente’, especialmente pela imagem do CROQUI confeccionado pela autoridade policial de ID nº 24776486, o qual demonstra que o V-II/motocicleta (RAIMUNDO) estava na contramão.

Ademais, consoante bem fundamentado pelo julgador a quo, a certidão de óbito é clara ao colocar como causa da morte ‘a) asfixia mecânica, b) sufocação direta, c) sangramento em árvore respiratória e d) tumor de pulmão’, ou seja, os sintomas não se encontram relacionados com o acidente de trânsito sofrido pelo condutor do V-II (RAIMUNDO), o qual teve a perna quebrada e corte na testa no momento da colisão
. [...]

Com efeito,
diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que a parte requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados (acidente de trânsito e nexo de causalidade da morte da vítima), razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.
[...]
” (ID nº 54370951) (g.n.).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais, mostrando-se descabida a pretensão da parte recorrente, nesta fase recursal, de converter o julgamento em diligência “
para oficiar ao Hospital Regional de Sorriso, para trazer aos autos os prontuários de internação, que amparou a lavratura da causa morte.
”.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição, obscuridade e erro no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020